Tribunal: TJDFT
Processo: 0700695-67.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700695-67.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO DAS VIRGENS FERREIRA RÉU ESPÓLIO DE: WALDEMAR DAS VIRGENS FERREIRA, RITA PIRES FERREIRA AGRAVADO: VERA LUCIA DAS VIRGENS FERREIRA E SILVA, CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA D E S P A C H O O presente Agravo de Instrumento foi instruído apenas com o comprovante de pagamento do preparo (ID 57733567), faltando a respectiva guia. Assim, em atenção ao disposto no art. 1.007 do CPC/15, concedo à parte Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar a guia de recolhimento do preparo, sob consequência de deserção. No mesmo prazo, deverá o Recorrente se manifestar sobre a tempestividade da irresignação, uma vez que a r. decisão agravada se limitou a ratificar os termos daquela proferida em 9/1/2024 e publicada em 22/1/2024 (IDs 183221396 e 183949780, ambos na origem). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator